Tribunal: TJPA
Processo: 0800884-68.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800884-68.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: HAROLDO BRITO DE SOUZA

REPRESENTANTE: ERECINHA CASTILHO DE SOUZA

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
QUE JUSTIFIQUE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito ativo para antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por HAROLDO BRITO DE SOUZA, representado por sua curadora ERECINHA CASTILHO DE SOUZA,

visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proc. nº 0805034-62.2019.8.14.0301, ajuizada em desfavor do BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na peça de ingresso, cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Compulsando os autos, em cognição sumária, este Juízo não possui elementos que possam ensejar o deferimento da concessão da Tutela de Urgência, uma vez que o autor reconhece ter contraído os referidos empréstimos pessoais, cujos valores lhes foram creditados em sua conta corrente. O fato dos empréstimos terem sido contraído diretamente pelo autor, através de senha pessoal, não é motivo suficiente para reconhecer nulidades e ensejar enriquecimento sem causa.

Portanto, quanto ao primeiro requisito, não se encontra preenchido, pois não há comprovação da probabilidade do direito material. O registro de Ocorrência carreado nos autos e a prova do dano, não são suficientes para indicar fraude.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA pleiteado, por ora, podendo vir a ser reapreciado após a apresentação da contestação.”.

Em suas razões (id. 1370398 – págs. 1/17
), sustenta o agravante que o ponto primordial do caso é que os contratos de empréstimos ora contestados foram contraídos por pessoa interditada, incapaz, sendo, portanto, nulos de pleno direito, conforme sentença transitado em julgado, processo 892/91, 13ª Vara Cível da Capital.

Em seguida, expõe que, independente da validade ou não dos contratos, percebe-se a prática abusiva de apropriação do soldo do recorrente pelo Banco agravado, sob o pretexto de honrar as referidas obrigações, fato que é vedado por lei, visto o soldo do militar ser impenhorável.

Fala que a apropriação do soldo do agravante pelo Banco agravado na forma que vem sendo realizada é capaz de deixá-lo em estado de penúria, em razão da apropriação de 67% (sessenta e sete por cento) de seu soldo, impossibilitando-o de manter suas necessidades básicas e violando a sua dignidade.

Defende a nulidade dos contratos de empréstimos que fundamentam os descontos ora contestados, visto que a capacidade das partes é indispensável para a validade do negócio jurídico e em sua ausência o contrato celebrado perde sua validade, conforme dispõe o art. 104, I e 166, I, do CC.

Entende aplicável ao caso a regra do artigo 6º do CDC, que possibilita a modificação de cláusulas contratuais desproporcionais ou sua revisão por fatos supervenientes que tornem as prestações insuportáveis e excessivamente onerosas.

Discorre sobre a aplicação dos artigos 51 e 54 do CDC.

Sustenta que os descontos no soldo estão em patamar muito superior ao permitido pela Lei nº 10.820/03 de 30% (trinta por cento), não respeitando o limite legal de apropriação da renda do consumidor.

Ao final, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, requerer que o Banco réu se abstenha de realizar qualquer pagamento e/ou descontos diretos na conta de titularidade do demandante.

Em decisão proferida sob o id. 1386802 – págs. 1/2, o Desembargador José Maria Teixeira do Rosário concedeu o efeito suspensivo requerido.

O agravado deixou de apresentar contrarrazões dentro do prazo legal, conforme certidão juntada aos autos eletrônicos (Id. 1716632 – Pág. 1).

Em decisão proferida sob o id. 3181429 – págs. 1/2, o magistrado epigrafado determinou a redistribuição do presente feito.

O Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o
Id. 3579298 – págs. 1/10
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso, no sentido de limitar as parcelas em 30% (trinta por cento) do salário do recorrente.

Determinei a inclusão do recurso de agravo de instrumento em pauta de julgamento no plenário virtual.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo à análise meritória.

Conforme relatado, insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo juízo de origem (id. 1370477
– págs. 2/3)
que indeferiu o pedido
de tutela provisória de urgência consistente
no sentido de compelir o agravado a se abster de realizar descontos de empréstimos na conta do recorrente.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível adentrar no
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se ao exame da questão impugnada.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em
análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela está de acordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, compulsando os autos, verifica-se
que o agravante contraiu 3
(três) empréstimos junto ao Banco, ora agravado, cujas parcelas mensais somam a quantia de R$ 2.874,32 (dois mil e oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos),

referentes a empréstimos de natureza pessoal, que, por sua vez, são diversos da forma consignada.

No caso, há que se observar
que, em se tratando de descontos em conta corrente, e não compulsório em folha que possui lei própria, o Judiciário tem se valido, por analogia, em vista dos artigos 1º e 2º, § 2º, da Lei

nº 10.820/2003, bem como do artigo 126 da Lei nº 5.810/94 c/c artigo 5º do Decreto Estadual nº 2.071/2010, que versam acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, que tem limitado o desconto a 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelo servidor.

Sobre o tema, cumpre esclarecer que, n
o âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”.

Essa regra que fixa a limitação do desconto em folha de pagamento é salutar (art.
art. 5º
[1]
do Decreto Estadual 2.071/06)
, de modo que possibilita ao contratante a obtenção de crédito em condições e prazo mais vantajosos em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador, dado que, nesta hipótese, o órgão a que o servidor é vinculado procede o desconto em folha e o repassa à instituição financeira.

Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente/conta salário autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há que falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido,
a

priori
, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Assim, em resumo, somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável por analogia às demais operações bancárias
de natureza diversa.

Nesse sentido, em decisão proferida pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

Seguindo o entendimento jurisprudencial acima transcrito, e considerando que, no presente caso, ao que tudo indica, a adesão do agravante ao contrato de conta corrente/conta salário em que percebe sua remuneração foi espontânea e que os descontos das parcelas do vínculo firmado possuem expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento do salário, não configura consignação em folha de pagamento, não havendo que se falar em aplicação da limitação de 30% (trinta por cento).

Assim, pelas razões expostas, entendo não restar demonstrada a fumaça do bom direito em favor do recorrente que justifique o deferimento da tutela de urgência pleiteada, visto que não se mostra razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Relativamente quanto à alegação do agravante quanto à declaração de
nulidade dos contratos de empréstimos, ante a falta de capacidade da parte
, tem-se que tal ponto não foi objeto de deliberação da instância de origem, pelo que descabe o exame da questão neste momento, sob pena de supressão de instância.

Assim, por se tratar de análise de recurso de agravo de instrumento, abordando somente se houve ou não acerto na decisão que indeferiu a liminar requerida, e considerando que as demais impugnações levantadas pelo agravante são meritórias ao processo principal, e devem ser analisadas pelo juízo de primeiro grau, após devida instrução, sob pena de supressão de instância, entendo que agiu acertadamente o magistrado “
a quo”
ao indeferir a tutela de urgência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
“
Art. 5° A soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”.

Belém, 19/12/2020